Tribunal: TJPA
Processo: 0811002-06.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811002-06.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALISSON RODRIGO FIGUEIREDO DE MARIA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTS. 157, §1º E §2º, II, §2º-A, I, C/C ART. 244-B, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA À PENA DEFINITIVA DE 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRES) DIAS-MULTA, A SEREM CUMPRIDOS NO REGIME SEMIABERTO.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA

NEGATIVA DO
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
,
IMPOSSIBILIDADE
. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para coibir a reiteração delitiva, bem como diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, evidenciados em razão da gravidade do crime praticado e da periculosidade do mesmo revelada pelo
modus operandi
empregado, visto que o Paciente e seus comparsas, ao cometerem o crime, privaram a vítima de sua liberdade, na intenção de evitarem a prisão, bem como, ainda rodaram com o carro da mesma.
Diante disso, está
devidamente
justificad
a e fundamentada a
negativa do direito de apelar em liberdade, pois permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
,
por via eletrônica,
impetrado pela Advogada Particular ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO, em favor do Paciente
ALISSON RODRIGO FIGUEIREDO DE MARIA
, apontou como autoridade coatora, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em 25/07/2019, pelo crime contido no arts. 157, §1º e §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 244-B, todos do Código Penal.

Alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação no decreto prisional, bem como houve desproporcionalidade, no fato de ter sido estabelecido em Sentença ao Paciente, o cumprimento da pena em regime semiaberto, mas não ter sido concedido ao mesmo, o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que o paciente recorra em liberdade, ante a incompatibilidade do regime fixado na sentença condenatória, com segregação cautelar.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito pelo que indeferi o pedido liminar e requisitei as informações da autoridade apontada como coatora.

Em resposta, o
Juízo coator
informou em síntese, o acusado foi preso em flagrante delito no dia 25/07/2019

por volta das 13h00min, pois supostamente teria tomado de assalto, utilizando uma arma de fogo calibre 38, em companhia de indivíduo não identificado e um adolescente C.R.M.D.S. (15 anos), um celular da marca/modelo Iphone XS MAX e uma carteira porta cédula da vítima Carlos Augusto Braga Ribeiro Filho, no bairro Cidade Nova VIII, à altura da Travessa WE 45, nesta comarca.

Após teriam tentado dirigir o carro da vítima, qual seja uma Picape S10, porém não conseguiram, motivo pelo qual restringiram a liberdade da vítima e ordenaram que dirigisse, sendo que no interior do automóvel ainda subtraíram uma aliança e um anel de ouro do ofendido.

À altura da avenida Zacarias, policiais avistaram um veículo com a mesma característica e passaram a persegui-lo, onde observaram que estavam sem saída e ainda fizeram a vítima refém por cerca de 03 (três) minutos antes de se entregarem, conforme a denúncia em anexo.

Prossegue esclarecendo que o paciente teria incorrido nos crimes previstos nos arts. 157, §1º e §2º, II, §2º A, I, do CPB, c/c art. 244-b, do ECA.

Em análise ao Libra, verifico que o paciente foi preso em flagrante, e em audiência de custódia realizada em 26/07/2019

a prisão foi homologada e convertida em prisão preventiva, conforme documento em anexo.

Em AIJ do dia 04/11/2019 foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, conforme a decisão inclusa por conta da aplicação da garantia da ordem pública, e tendo em vista que o processo encontrava-se em fase avançada de tramitação, dependendo tão somente da apresentação de memoriais finais da defesa para prolação da sentença, não tendo o que se falar em constrangimento ilegal, pois persistiam os fundamentos para a medida cautelar.

Após a apresentação dos memoriais, o paciente foi sentenciado em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 53 dias-multa, a serem cumpridos no regime semiaberto. Na sentença condenatória, este juízo entendeu por ainda subsistir a necessidade da prisão cautelar, com fundamentos supracitados (sentença anexada).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Célia Filocreão
que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Segundo consta nas peças anexadas aos autos pelo próprio impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi regularmente processado e
condenado a
pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 53 dias-multa, a serem cumpridos no regime semiaberto, tendo o magistrado aduzido que se faz necessário assegurar cumprimento da lei penal.

Diante de tais circunstâncias, entendo que está
devidamente
justificad
a e fundamentada a
negativa do direito de apelar em liberdade, pois a meu ver permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva. Ademais,
a decisão foi motivada na garantia da ordem pública e para coibir a reiteração delitiva, bem como diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, evidenciados em razão da gravidade do crime praticado e da periculosidade do mesmo revelada pelo
modus operandi
empregado, visto que o Paciente e seus comparsas, ao cometerem o crime, privaram a vítima de sua liberdade, na intenção de evitarem a prisão, bem como, ainda rodaram com o carro da mesma.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E IV C/C ART. 70 DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA EM CONCURSO FORMAL).

NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AS DECISÕES PROFERIDAS PELOS MAGISTRADOS SINGULARES ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 312 DO CPP. ADEMAIS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, O JUÍZO DE ORIGEM DETÉM MELHORES CONDIÇÕES PARA VALORAR A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DETERMINAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA

CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

ORDEM DENEGADA.

(476415, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-16).

Ademais, há que se reconhecer, a aplicação do princípio da confiança do juiz da causa, haja vista que esteve mais próximo dos fatos, tendo, por isso, mais condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/02/2020